Tribunal: TJDFT
Processo: 0736788-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736788-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME OSCAR DUTRA DA SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da preliminar de não conhecimento suscitada pelo agravante em sede de contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 32317369). Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora